Tribunal: TJSP
Processo: 1002264-74.2025.8.26.0655
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Rogério Danna Chaib
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-04
Data de publicação: 2025-10-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação revisional de empréstimo com indenização por danos materiais e morais. Ausência de citação do réu. Aplicação em sentença do artigo 332, II, do Código de Processo Civil, por entender o Magistrado que a pretensão autoral contraria entendimento do Supremo Tribunal Federal sobre o tema. No mais, falta de observação da inversão do ônus da prova nos termos do artigo 6, VIII, do

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação revisional de empréstimo com indenização por danos materiais e morais. Ausência de citação do réu. Aplicação em sentença do artigo 332, II, do Código de Processo Civil, por entender o Magistrado que a pretensão autoral contraria entendimento do Supremo Tribunal Federal sobre o tema. No mais, falta de observação da inversão do ônus da prova nos termos do artigo 6, VIII, do Código de Defesa do Consumidor. Causa em que evidente relação consumerista. Apesar do posicionamento do Juiz de origem, a questão depende de análise contratual mais densa, a ser matéria, outrossim, de fato, não cabendo a aplicação de plano do artigo 332 do Código Processual Civil. Sentença que deve ser anulada para prosseguimento regular, consoante explicação acima. Recurso provido.